Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731100-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO ROCHA DE FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. FILMAGEM. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento do usuário colhido na delegacia, e, ainda, com a filmagem do momento dos fatos. 2. Acresça-se, ademais, que a palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório. No caso dos autos, houve patrulhamento velado na data e local dos fatos e, com a constatação do flagrante, foi efetuada a prisão do apelante. Tudo isso deixa incontroversa a autoria que se pretende afastar. 3. Assim, evidenciado pelo suporte probatório que a conduta realmente era a de tráfico de drogas, deve ser afastada a desclassificação pretendida e mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. A Defesa requereu o afastamento da valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que a natureza e a quantidade de droga devem ser consideradas conjuntamente, bem como a diminuição do “quantum” de aumento imposto na primeira fase, limitando-o a 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista. 5. De fato, mesmo que o crack (cocaína) seja de efeitos mais devastadores na sociedade, não se vislumbra que sua quantidade seja elevada (no caso, de 0,77g (setenta e sete centigramas) de cocaína). E, considerando que a circunstância especial do artigo 42 da LAD deve ser analisada em conjunto – tanto a natureza quanto a quantidade -, é hipótese de se afastar a referida circunstância. 6. Em relação ao “quantum” de aumento, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e o mesmo patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser absolvido, tendo em vista que a droga se destinava ao consumo próprio e não, à mercancia. Afirma que as frágeis provas testemunhais não poderiam servir de fundamento do decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Todavia, como visto do acima transcrito, os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento do usuário Marcos Tavares colhido na delegacia, e, ainda, com a filmagem do momento dos fatos. Acresça-se, ademais, que a palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório. No caso dos autos, houve patrulhamento velado na data e local dos fatos e, com a constatação do flagrante, foi efetuada a prisão do apelante. Tudo isso deixa incontroversa a autoria que se pretende afastar” (ID 51893946). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (AgRg no AREsp n. 1.237.143/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/5/2018). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 3/10/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027